Tribunal: STF
Processo: RE 74509
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-08-14
Data de publicação: 1972-08-14

Ementa:
Ação de acidente do trabalho. Será inexequível, enquanto não for baixada regulamentação adequada, a condição, para a ação de acidente do trabalho, de apresentação de prova da decisão final da previdência social, instituída no art. 15, e §2º, da L. 5.316, de 14.9.1967, com a redação do DI. 893, de 26.9.1969. - Recurso extraordinário provido.